Tribunal: TJSP
Processo: 1018104-28.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Relação de consumo. Mútuo. Cartão de crédito consignado com descontos no benefício previdenciário (INSS). Reserva de Margem Consignável (RMC). Revisional. Custo efetivo total. Taxa que deve observar o limite legal estabelecido no art. 16, III, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28 (com a redação dada pela Portaria INSS no 92 de 28/12/2017). Inversão do resultado. Acolhimento parcial do

Ementa:
Apelação. Relação de consumo. Mútuo. Cartão de crédito consignado com descontos no benefício previdenciário (INSS). Reserva de Margem Consignável (RMC). Revisional. Custo efetivo total. Taxa que deve observar o limite legal estabelecido no art. 16, III, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28 (com a redação dada pela Portaria INSS no 92 de 28/12/2017). Inversão do resultado. Acolhimento parcial do recurso, para determinar a observância do disposto no art. 16, III da Instrução Normativa INSS/PRES no 28. Recurso a que se dá parcial provimento.